Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725021-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUIZA CON ANDRADES LUIZ RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. TEMA No 943. IMPERTINÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ISONOMIA. AUSÊNCIA DE CUSTEIO PARA O IMPLEMENTO DO PERCENTUAL INDICADO NA SENTENÇA OU EM DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESE REJEITADA. VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES IGUAL ENTRE OS PARTICIPANTES. 1. A adesão da contratante a novo plano de benefícios, por meio de migração consentida, não obsta o ajuizamento de demanda em que se objetiva discutir a inconstitucionalidade das regras de concessão do benefício de natureza alimentar, não fulminadas pelo ato de migração. Precedente. 2. O prazo decadencial se relaciona aos direitos de natureza potestativa, ou seja, dizem respeito a direitos que podem ser exercidos independentemente da vontade da contraparte. Assim, a pretensão de condenação da ré ao pagamento de diferenças referentes à complementação de aposentadoria está sujeita ao prazo prescricional, e não decadencial. Superada a prejudicial acolhida na sentença, aplica-se, in casu, a regra prevista no art. 1.013, § 4o, do CPC. 3. A relação existente entre a autora e a FUNCEF é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido ocorre lesão ao seu direito. Dessa forma, não houve a prescrição do fundo de direito, consoante o Enunciado no 85, da Súmula do STJ. 4. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 75, da LC n.o 109/01, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados no 291 e no 427, de sua Súmula. Contudo, considerando que a pretensão da parte autora refere-se exclusivamente ao retroativo dos últimos cinco (5) anos, não há que se falar em prescrição. 5. A tese firmada pelo colendo STJ, ao julgar o REsp. no 1.551.488 (Tema no 943), diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem. Se não é essa a questão discutida nos autos, não se pode aplicar tal tese ao caso. 6. A ausência de isonomia entre homens e mulheres, sem qualquer justificativa plausível, não é admitida pelo ordenamento jurídico. Portanto, impõe-se reconhecer o acerto da sentença resistida ao assegurar à autora o mesmo percentual de suplementação incidente sobre o valor do salário de benefício pago aos homens. Precedentes. Além disso, não se pode falar em ausência de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença ou em desequilíbrio atuarial, já que a contribuição para o custeio do benefício é a mesma entre os participantes. 7. Não se pode determinar que ao patrocinador, que repasse qualquer montante à requerida, tendo em vista que a referida instituição financeira não integra a lide, de modo que não lhe pode ser imposta tal obrigação. Além disso, conforme salientado anteriormente, o valor das contribuições entre homens e mulheres é o mesmo, de modo que não há que se falar em repasse de valores pela autora nem pelo patrocinador à fundação requerida. 8. Apelo provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos para fins de efetiva correção de vício da omissão e da contradição, bem como para prequestionamento da matéria, não podendo ser considerados protelatórios. Pede que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexiste ofensa [...] 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.029.485/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/4/2023). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar às partes embargantes multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração, impondo a ambos embargantes multa na forma da fundamentação ora expendida” (ID. 48416855). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente MARIA LUIZA CON ANDRADES LUIZ sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016